Tribunal: STF
Processo: ARE 1343627
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.317.463-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.317.195-ED, Rel. Min. Ricardo Lewadowski).



    2. A alegada violação a dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.”



    2. A parte embargante sustenta que “colocou-se (...) óbice de natureza formal/processual ao exame do pedido de Habeas Corpus formatado e aduzido nos próprios autos do Agravo, por falta de prequestionamento na instância de origem”. Afirma que “aspectos de natureza formal e/ou processual não podem ser apontados como óbice para a análise de possibilidade concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício”. Cita como acórdãos paradigmas da divergência: o RE 228.685, Rel. Min. Marco Aurélio, o AI 540.287-QO, Rel. Min. Sepulveda Pertence e o RE 597.365-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski



    3. Decido.



    4. O presente recurso não deve ser admitido . 



    5. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    6. No caso, a Primeira Turma não enfrentou o mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a alegada violação ao texto constitucional, nos termos suscitados no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. De modo que o recurso extraordinário carece, conforme consignado na decisão embargada, do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 



    7. Nessas condições, não há como deixar de reconhecer a inadequação dos presentes embargos de divergência, à falta dos pressupostos do art. 1.043 do CPC/2015. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello. 



    8. Por outro lado, o art. 332 do RIS/TF dispõe que os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1 . É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Agravo interno desprovido , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.347.273-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.300.990-AgR-Segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.095.271-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    9. Tal como constou da decisão adversada, e bem ao contrário do que alega a parte embargante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    10. Com efeito, o “deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie” (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    11. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator